Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-47.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que manteve condenação do embargante pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.